Tribunal: CARF
Processo: 10880.901021/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.901021/2010-10
ACÓRDÃO
1002-003.543 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE OFÍCIO E ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PROCEDIMENTOS DISTINTOS. FALTA DE EQUIVALÊNCIA.
Não há equivalência entre a compensação tributária de ofício, que
pressupõe a existência de débito vencido e de um crédito de pagamento
indevido ou maior que o devido passível de restituição, e o procedimento
de alocação de pagamento, que pressupõe a existência de um pagamento
devido, disponível nos bancos de dados da RFB e passível de apropriação a
um ou mais débitos em aberto do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista,
José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.543 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901021/2010-10
2

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RJ1.
O presente processo trata dos PER/DCOMP (PD) abaixo indicados, pelos quais a
Interessada pretende aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-
calendário 2003, no valor original de R$ 780.034,26 na data de transmissão. O Despacho Decisório
impugnado não reconheceu qualquer crédito, conforme fundamentação reproduzida a seguir:

Intimada da decisão em 02/02/2010, a Interessada interpôs Manifestação de
Inconformidade em 03/03/2010, na qual alega, em síntese, que:
2.1 Consoante o art. 898, § 2°, do RIR/99, a Autoridade Fiscal dispõe de 5 (cinco)
anos para rever as declarações de rendimentos dos contribuintes. Logo não se podia mais,
em 2010, apontar supostas irregularidades nas declarações de rendimentos entregues em
2004.
2.2 As retenções se referem a receitas financeiras de mútuo recebidas de empresas
do mesmo grupo. Por falha, os tributos deixaram de ser retidos pelas fontes pagadoras.
Para sanar o equívoco, a Interessada recolheu/compensou o tributo em nome próprio,
declarando esse procedimento em DCTF. Ao preencher a DIPJ, em vez de declarar tais
créditos como antecipações, declarou-os como retenções. As provas acostadas (DCTF,
DARF, Razão Analítico) demonstram a quitação de R$ 217.469,72, que equivale à quase
totalidade da parcela não confirmada pela DERAT, R$ 217.504,82 (=R$ 155,02 +
215.516,25+ 1.833,55). Informa que recolherá a diferença, R$ 35,10, acrescida dos
encargos legais.
Conforme tabela da fl. 17, três parcelas da soma de R$ 217.469,72 foram quitadas
por compensação com crédito-prêmio de IPI, e, posteriormente, incluídas no
parcelamento da MP 470/2009.
2.2.1 Quanto à retenção relativa ao código de receita 5706, alega que na Ficha 53
da DIPJ 2004, declarou retenções de R$ 3.425.116,42, sendo R$ 3.207.434,25 pelo
código 5706, Juros sobre o Capital Próprio (JCP). Após aproveitar R$ 2.465.082,17 para
quitar estimativas mensais, restaram R$ 960.034,25 (=R$ 3.425.116,42 - R$
2.465.082,17), dos quais R$ 780.034,25 foram utilizados para compor o saldo negativo
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.543 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901021/2010-10
3
do período, e R$ 180.000,00, aproveitados no PD 20804.80872.050104.1.3.06-0765. Este
último valor foi, inclusive, reconhecido pelo Despacho Decisório de fls. 177/180,
proferido no processo 16306.000290/2008-52
2.3 Embora as compensações de algumas estimativas ainda estejam em discussão
na esfera administrativa, devem ser consideradas na composição do crédito porque serão
compensadas ou recolhidas, conforme o procedimento seja homologado ou não.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/RJ1, conforme acórdão n. 12-76.212, 22 de maio de 2015 (e-fls. 360).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso (e-fls. 375), consignando
fundamentos de fato e de direito resumidamente descritos a seguir (destaques do original).
Relata que “...após o julgamento da Manifestação de Inconformidade apenas foi
mantido o indeferimento do direito creditório no valor de R$ 22.136,3”, que “Tal indeferimento
decorre da desconsideração de retenções em fonte indicadas às fls. 82/85, nos valores de R$
1.295,85, R$1.192,45, R$ 12.892,58 e R$7.255,43” e que “Referidos valores foram excluídos da
composição do Saldo Negativo de Imposto de Renda utilizado nas compensações discutidas nos
presentes autos, ao argumento de que haveriam sido alocados para a quitação de débitos de
Novembro e Dezembro de 2002.”
Sustenta que “...essas alocações foram realizadas de ofício pela Secretaria da
Receita Federal apenas em 05/07/2004”, que “...não poderia a Secretaria da Receita Federal
utilizar referidos valores para realizar a quitação de ofício de tributos sem a prévia notificação e
concordância da Contribuinte” e que “Ao momento em que a Secretaria da Receita Federal
identificou valores passíveis de compensação, deveria referido Órgão, em cumprimento ao
disposto no Artigo 6o, §1°, do Decreto n.° 2.138/1997, proceder à intimação da Contribuinte para
que manifestasse sua concordância com o referido procedimento.”
Conclui, afirmando que “...não pode ter as suas compensações indeferidas, ao
argumento de que tais valores não compuseram o Saldo Negativo, apurado no Ano-Calendário de
2003, por terem sido alocados (em Julho/2004 -fls. 303/304) para quitação de outros tributos sem
a sua ciência e concordância com tal procedimento” e que “Dessa forma, o v. Acórdão recorrido
merece ser reformado, para que o Imposto de Renda pago pela Contribuinte (fls. 82/85) seja
incluído na composição do Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário de 2003 e utilizado nas
compensações realizadas com o referido saldo credor.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação da compensação
declarada.
É o relatório do necessário

Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.543 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901021/2010-10
4
VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF). Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

A controvérsia remanescente dos autos refere-se ao fato de estar ou não comprovadas a
certeza e liquidez de crédito pleiteado em PER/DCOMP proveniente de retenções de período de
apuração de novembro e dezembro de 2002.

Sobre a matéria, assim se manifestou o acórdão recorrido:

(...) A Interessada alega que as faltas de confirmação ocorreram porque as respectivas fontes
pagadoras deixaram equivocadamente de fazer as retenções, mas os créditos existem já que montantes
equivalentes foram recolhidos ou compensados/parcelados. 12.1 Os DARF de fls. 82/85 não podem ser
aproveitados para compor o saldo negativo do ano-calendário 2003 porque estão alocados a débitos de
2002, conforme consultas de fls. 303/304, resumidas na tabela abaixo:

(...)

O Recorrente, por sua vez, sustenta que os referidos DARF não aproveitados na
composição do Saldo Negativo do Ano-Calendário de 2003 foram objeto de compensação de ofício
com outros débitos sem a sua ciência e concordância com tal procedimento, violando o disposto
no Artigo 6o, §1°, do Decreto n.° 2.138/1997, que reza:

Art. 6° A compensação poderá ser efetuada de ofício, nos termos do art. 7° do
Decreto-Lei n° 2.287, de 23 de julho de 1986, sempre que a Secretaria da Receita Federal verificar que o
titular do direito à restituição ou ao ressarcimento tem débito vencido relativo a qualquer tributo ou
contribuição sob sua administração. § 1° A compensação de ofício será precedida de notificação ao sujeito
passivo para que se manifeste sobre o procedimento, no prazo de quinze dias, sendo o seu silêncio
considerado como aquiescência. § 2° Havendo concordância do sujeito passivo, expressa ou tácita, a
Unidade da Secretaria da Receita Federal efetuará a compensação, com observância do procedimento
estabelecido no art. 5°. § 3° No caso de discordância do sujeito passivo, a Unidade da Secretaria da Receita
Federal reterá o valor da restituição ou do ressarcimento até que o débito seja liquidado.

Sem razão o Recorrente.

Não há qualquer equivalência entre o procedimento de alocação de
pagamento e o instituto da compensação tributária de ofício, como quer fazer crer o Recorrente.

Enquanto a primeira é técnica de apropriação de pagamentos a crédito
tributário em aberto, mediante confrontação de seus elementos formadores constantes da DCTF
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.543 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901021/2010-10
5
com os dados de DARF, a segunda é ato de autoridade administrativa que, verificando que o
titular do direito à restituição tem débito vencido, depois de notificá-lo para manifestar-se sobre o
procedimento, autoriza de ofício a compensação.

Em síntese, a compensação de ofício pressupõe a existência de dois
elementos: um crédito de pagamento indevido ou maior que o devido passível de restituição e
um débito vencido, ao passo que o procedimento de alocação pressupõe a existência de um
pagamento devido, disponível nos bancos de dados da RFB e passível de apropriação a um ou
mais débitos em aberto do contribuinte de acordo com critérios normativos pré-definidos.

Os dois procedimentos não se confundem: a compensação é
instituto jurídico de extinção do crédito tributário e a alocação, técnica de apropriação de
pagamentos que, em regra, é aplicada por meio de batimentos eletrônicos dos sistemas de
controle da RFB, nos quais são confrontados os dados de declarações de informações econômico-
fiscais com débitos em aberto dos contribuintes, existentes nos bancos de dados do órgão. Em
havendo coincidência ou proximidade entre os dados de DARF e as informações prestadas em
declarações constitutivas de crédito tributário, é feita alocação, manual ou automática, do
pagamento, na forma do artigo 163 do Código Tributário Nacional:

Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou
mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público,
relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a
autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação,
obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas: I - em primeiro lugar, aos débitos por
obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária; II -
primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos impostos; III - na ordem
crescente dos prazos de prescrição; IV - na ordem decrescente dos montantes.

É possível que isto tenha
ocorrido no presente caso. Os recolhimentos teriam sido apropriados a débitos mais antigos em
aberto do contribuinte declarados em DCTF, com base no art. 163 do CTN e de acordo com o
critério de identidade ou proximidade entre as informações prestadas naquela declaração e as
constantes dos DARFs. A título ilustrativo, compararemos, em seguida, o DARF de código de
receita no 3426, com vencimento em 11/12/2002, com a alocação do pagamento executada pelo
Fiscel:

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.543 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901021/2010-10
6

Como se observa, a única diferença dos registros no DARF e no Fiscel diz respeito ao
período de apuração informado: 06/12/2002, para o DARF, e 01/12/2002, para o Fiscel.
Entretanto, a data de vencimento de ambos os períodos de apuração - 11/12/2002 – é compatível
com a prevista na agenda tributária da RFB para o mês de dezembro de 2002:

Assim, de duas uma: ou foi informado incorretamente o período de apuração no
documento de arrecadação, o que implicou sua desconsideração para fins de alocação do
pagamento àquele período informado, ou os pagamentos objeto desta lide foram alocados a
débitos preexistentes ao informado no DARF, de origem em DCTF apresentadas. Nada obstante, a
alocação dos pagamentos, ainda que supostamente indevida, implicou a extinção do respectivo
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.543 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901021/2010-10
7
crédito tributário, na forma do artigo 156 do CTN:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; II
– (...);

Disto se extrai que, ainda que fosse factível a tese do Recorrente, melhor
sorte não lhe socorreria, eis que as alocações efetuadas em 2002 não mais poderiam ser desfeitas,
porquanto, por óbvio, já está extinto o direito de a Fazenda Pública rever de ofício o lançamento
face ao transcurso do prazo de cinco anos, conforme reza o parágrafo único do art. 149 do CTN:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos: I - quando a lei assim o determine; II - quando a declaração não seja prestada, por
quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; III - quando a pessoa legalmente
obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na
forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade; IV - quando se
comprove falsidade, êrro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como
sendo de declaração obrigatória; V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; VI - quando se
comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação
de penalidade pecuniária; VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou
não provado por ocasião do lançamento anterior; IX - quando se comprove que, no lançamento
anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma
autoridade, de ato ou formalidade essencial. Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser
iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
Como os débitos do Fiscel
presumidamente eram alimentados pela DCTF e dado que não houve insurgência tempestiva do
contribuinte contra as alocações efetuadas, é possível afirmar que prevaleceram nos sistemas de
controle da RFB as informações extraídas daquela declaração à época dos fatos, cabendo ressaltar
que não foram apresentados quaisquer documentos e livros fiscais para desconstituir a validade
dessas alocações e comprovar as assertivas veiculadas no recurso.
Conclui-se, portanto, que
não assiste razão ao Recorrente, e que não se pode confundir a DCTF, que é declaração
constitutiva de crédito tributário, com o DARF, que é meio de sua extinção e, tampouco, a
compensação tributária de ofício, meio extintivo de crédito tributário, com a alocação de
pagamento, técnica de apropriação de pagamento de natureza procedimental.
A
prevalecer a tese do Recorrente, estar-se-ia transmutando a natureza jurídica do documento de
arrecadação, emprestando-lhe o caráter de instrumento constitutivo de crédito tributário em
detrimento da DCTF, o que, por óbvio, não pode ser aceito.

Nesse quadro, o
não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.
Dispositivo

Por todo o exposto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

(documento
assinado
digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 459
DF CARF MF
Original